Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE ESPECIAL. DIVERSAS PATOLOGIAS. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. “DIREITO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão à autora do benefício relativo ao transporte público gratuito para pessoa com deficiência, denominado “passe livre”, diante do quadro de saúde apresentado pela demandante.
2. Inicialmente é preciso observar que a Lei Local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. 2.1. Com enfoque no critério hermenêutico teleológico-objetivo é possível concluir que o objetivo da norma é o de evitar que o acesso às pessoas que convivem com deficiência, aos meios públicos de transporte, seja dificultado. 2.2. A gratuidade de acesso aos serviços de transporte coletivo urbano no Distrito Federal, no entanto, exige que o quadro de saúde em questão esteja ajustado a uma das hipóteses legalmente previstas.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3.1. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 3.2. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 3.3. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 3.4. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes.
4. De acordo com o relatório médico juntado aos autos, as patologias que acometem a autora geram episódios repentinos de deformação e tremores das mãos, associados com quadros de dor, rubor, edema e hiperemia nas articulações, que dificultam atividades laborais. Esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de tratamento médico contínuo. 4.1. Na hipótese em exame a gratuidade de transporte pretendida é essencial para a consecução do tratamento indicado à paciente, cujo estado de saúde exige cuidados específicos e urgentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.